Tribunal: STF
Processo: Rcl 54826
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Cedral em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016185-97.2021.5.16.0005.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade de decisão proferida nos autos da ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0016185-97.2021.5.16.0005, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 20)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (eDOC 33)



    Citada, a beneficiária, Creuzenice Oliveira, deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 36.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. (grifei)



    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da Justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “(...)



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:



    “(...)



    Da análise do presente caso, verifica-se a inexistência de prova do exercício de cargo em comissão por parte da autora na esfera municipal. Isso porque, apesar de constar no contracheque anexado que a autora ocupara cargo comissionado (fl. 7), a real função por ela exercida consistia em função gratificada, que é privativa de servidor ocupante de cargo efetivo, consoante o disposto no art. 34, da Lei nº 97/2013, situação essa que exige prévia submissão a concurso público e da qual não se tem notícias nos autos.



    Além disso, embora tenha sido juntada aos autos a Lei nº 97/2013, que dispõe sobre a reorganização administrativa do Município de Cedral, o reclamado não comprovou a publicação oficial da citada legislação, motivo pelo qual não se reconhece de sua eficácia, não havendo que se falar em instituição do regime jurídico na municipalidade.



    (…)



    Logo, uma vez que não restou comprovado o exercício de cargo em comissão pela reclamante, a sua contratação deveria ter sido precedida de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88, o que não ocorreu, razão por que deve ser considerado nulo o pacto laboral, nos termos do citado dispositivo constitucional.



    Dessa forma, considerando que a autora foi contratada sem concurso, não há que se falar em regime jurídico-administrativo, sujeitando-se a apreciação do presente feito à competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I, da CF/88.



    Em tal hipótese, aplica-se o entendimento sedimentado na jurisprudência deste TRT 16ª Região, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, conforme disposto na Súmula nº 01, ratificada recentemente pela Resolução nº 79, de 20/03/2017, 'in verbis':



    (…)



    Acrescente-se que o julgamento pelo STF da ADI 3.395/DF não constitui fundamento capaz de afastar a competência desta Justiça Especializada. Isso porque o entendimento do Pretório Excelso, na referida ação, é no sentido de subtrair da Justiça do Trabalho a competência para decidir as causas envolvendo regime jurídico-administrativo ou estatutário, o que não é caso dos autos, que trata de servidora admitida, sem concurso público, na vigência da CF/88.



    Logo, sobressai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão, merecendo reforma a sentença de 1º grau”. (eDOC 14, p. 2-3; grifei)



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento do processo originário, não observou o teor da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. 



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo nº 0016185-97.2021.5.16.0005 e, por consequência, determino a remessa daqueles autos para a Justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente